Tribunal: STF
Processo: RE 599023
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DE AGENTES 
   POLÍTICOS. LEI N. 9.506/97. INCONSTITUCIONALIDADE.
	O Supremo 
   Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não 
   incide contribuição previdenciária sobre os subsídios pagos aos 
   agentes políticos. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega
   provimento.